Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026819-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ENEIAS VIEGAS DA SILVA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eneias Viegas da Silva contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Mauricio Marques Junior, Lázaro Romualdo Gonçalves de Amorim, Jocilene Rodrigues de Assunção, Marcelo Catalano Correa, Marcio José da Silva, Marcos Antônio de Souza, Marcos José da Silva e Sued Luz, decretou a indisponibilidade de bens dos réus.
Assegura que, a decisão agravada “infirma o teor do depoimento prestado pelo agravante, furtando-se de elencar elementos probatórios mínimos que tenham o condão de atenuar sua credibilidade”. Ademais, “eximiu-se de apontar objetivamente quais foram os elementos de prova colhidos em desfavor do agravante que indiquem que este tenha arquitetado ou ao menos contribuído com a suposta fraude que perpetrou no desvio de dinheiro público”.
Assevera que, “no que tange ao agravante, os elementos indiciários até então produzidos operam em seu favor, uma vez que: a) prestou os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial; b) não foi apontado como membro da organização criminosa por nenhum dos supostos integrantes; c) não obstante tenha sido extensivamente investigado na seara criminal, não foram colhidos elementos que indicassem sua participação na suposta fraude, tanto é que sequer foi denunciado, em contraste aos demais requeridos.”.
Afiança que, “carecem os autos de prova constituída no sentido de que os serviços atestados pelo agravante não foram prestados. Não existe sequer um depoimento ou documento que induza a conclusão de que o agravante tenha mentido em suas declarações”.
Afirma que, há “outra ação civil pública inserida no exato contexto dos fatos narrados na inaugural da presente demanda, inclusive tramitando na mesma vara judicial, que tem como único ponto de divergência a pessoa jurídica envolvida”. Logo, “se carecem aqueles autos de indícios robustos quanto ao cometimento de ato ímprobo, o mesmo se verifica no caso em apreço”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso vertente, observa-se que aos requeridos é imputada a prática de ato de improbidade administrativa consistente no desvio de recursos públicos por meio de fraude e simulação de convênios de prestação de serviços por meio da FAESPE.
As condutas, de acordo com a inicial, se amoldam às descrições contidas nos arts. 9o, 10 e 11 ambos da Lei n.o 8.429/92.
Os fatos narrados na inicial foram apurados por meio de inquérito policial, onde foram realizadas diversas diligencias como ações de campo, interceptação telefônica, transferência de sigilo bancário, dentre outras, que apontam indícios da prática de ato de improbidade administrativa.
O requerido Marcos Antonio, ao ser ouvido no inquérito, confessou a participação no esquema, detalhando como aderiu as propostas feitas pela requerida Jocilene, inicialmente para a prestação de serviços contábeis comuns e, depois, para participar dos desvios de recursos públicos, inclusive criou uma empresa para esta finalidade.
[...]
No caso vertente, restou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que está suficientemente demonstrada, para fins de deferimento da presente medida, a ocorrência de fraude arquitetada pelos requeridos, ou com a contribuição destes, propiciando o enriquecimento ilícito em detrimento ao erário, através de desvio de dinheiro público mediante a simulação de prestação de serviços para a ALMT e o TCE-MT.
Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil c/c o artigo 7o da Lei 8.429/93 defiro a liminar pleiteada e decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante de R$300.338,23 (trezentos mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), conforme segue:
- Marcos José da Silva - CPF 395.846.661-34;
- Jocilene Rodrigues de Assunção – CPF 692.033.261-20;
- Marcos Antônio de Souza – CPF 452.269.111-49;
- Marcio José da Silva – CPF 842.856.991-68;
- Marcelo Catalano Correa – CPF 088.972.608-61;
- Lazaro Romualdo Gonçalves de Amorim – CPF 378.559.721-53;
- Eneias Viegas da Silva – CPF 241.323.061-00;
- Sued Luz – CPF 826.158.611-15;
Em relação ao requerido Mauricio Marques Junior (CPF 594.826.562-72), não há possibilidade de ordem de bloqueio, em razão que o CPF informado não esta correto. Assim, intime-se o Ministério Público a informar o CPF =correto, para os mesmos fins.
Os requeridos poderão continuar residindo ou locando seus imóveis, se locomovendo ou utilizando como queiram seus veículos, recebendo proventos, salários ou quaisquer outras formas de rendimentos, uma vez que a restrição atinge somente o direito de alienação.
Segue ordem de bloqueio de ativos financeiros e veículos via SisbaJud e Renajud. A indisponibilidade de bens imóveis será requerida via CNIB/CNJ.
Intimem-se os requeridos sobre a liminar concedida e notifiquem-se-os para apresentar a defesa preliminar, no prazo legal, nos termos do art. 17, § 7o, da Lei 8.429/92.
Sem prejuízo, intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse em integrar a lide.
Cientifique-se o representante do Ministério Público.
Cumpra-se. [...]. (Id. 73995996, fls. 5/7).
No ponto de interesse, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Da análise dos embargos opostos, bem como da decisão que concedeu a medida cautelar de indisponibilidade de bens, verifica-se que assiste razão em parte ao embargante.
[...]
Desse modo, como já consignado na decisão embargada, há indícios da prática de ato ímprobo, os quais podem ser ou não confirmados oportunamente.
Como bem ponderou o representante do Ministério Público, o fato de o requerido não ter sido denunciado na esfera penal não afasta a eventual responsabilidade nas esferas cível, administrativa e por improbidade, a teor do disposto no art. 12, da Lei n.o 8.429/92:
‘Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...).’
Por outro lado, embora não seja possível afirmar neste momento processual, qual é a responsabilidade exata de cada um dos requeridos em relação ao suposto dano ao erário, pois é questão que depende da produção de provas, verifico que, de acordo com o narrado na inicial e o que consta nos documentos que a instrui, o requerido estaria vinculado apenas a prestação de serviços referente a duas notas fiscais, que se referem ao relatório de atividade que o requerido atestou terem sido realizadas.
Não há outros elementos que possam ao menos indicar que o requerido teria sido responsável por atestar outros supostos serviços, ou que teria se beneficiado, de qualquer modo, de outras condutas supostamente ímprobas e que teriam, em tese, ocasionado dano ao erário.
Desta forma, não há que se falar em responsabilidade solidaria, se não há indícios de que o requerido tenha participado ou se beneficiado, de qualquer modo, de todos os fatos narrados na inicial.
Assim, a medida cautelar de indisponibilidade deve ser limitada, proporcionalmente, a correspondente conduta ímproba atribuída ao requerido.
Por fim, não vislumbro o caráter protelatório dos embargos de declaração, conforme manifestou o requerente, sendo descabida a aplicação da multa na forma pretendida.
Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores manifestado pela defesa do requerido Marcelo Catalano Correa e conheço os embargos de declaração opostos pela defesa do requerido Eneas Viegas, para acolhê-los parcialmente, limitando a medida cautelar de indisponibilidade de bens a quantia de R$19.760,00 (dezenove mil, setecentos e sessenta reais).
Intime-se a defesa do requerido, para indicar a conta bancaria para a expedição do alvará da quantia que exceder o valor acima estabelecido.
O cancelamento da indisponibilidade de imóveis será solicitada via CNIB.
Intimem-se. [...]. (Id. 4097984, fls. 113/114).
A conduta ímproba imputada ao agravante estaria configurada em razão de ter ocorrido desvio de finalidade no convênio no 1/2014, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Universidade do Estado de Mato Grosso, com a participação da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual.
A inicial da denominada ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário com pedido liminar de indisponibilidade de bens registra:
[...]O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua 13a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa instaurou o Inquérito Civil SIMP no 002038-023/2015, com o fim de apurar a existência de irregularidades no Convênio no 02/2015, firmado pela Assembleia Legislativa de Mato
Grosso com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – Faespe, ligada à Unemat, vindo após esta investigação a desmembrar-se em outras, tais como o Inquérito Civil SIMP no 000099-023/2020, que trata especificamente da empresa individual M Antônio De Souza ME (Nome Fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial - doc. 1 – Despacho desmembramento/Portaria de IC).
Durante as apurações, sobreveio operação do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO/MT, denominada “CONVESCOTE”, a qual revelou a existência de uma organização criminosa, envolvendo servidores públicos e terceiros, mancomunados com o propósito de desviar recursos do erário provenientes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fazendo uso de convênios firmados por estes órgãos com a FAESPE.
A investigação em âmbito criminal deu origem à Ação Penal no 24191-10.2017.811.0042, cuja denúncia foi recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual também proferiu decisão de compartilhamento das provas produzidas no Procedimento Investigatório Criminal – PIC no 002/2016 com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa (doc. 2 – decisão de compartilhamento). Do mesmo modo, foi compartilhado com este Núcleo as investigações realizadas no PIC no 02/2017-GAECO (doc. 3 – ofício de compartilhamento).
Constam dos Procedimentos Investigatórios Criminais e da Denúncia que, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiabá/MT, os réus Marcos José Da Silva e Jocilene Rodrigues De Assunção, com a colaboração dos demais réus, constituíram uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada notadamente pela divisão de tarefas, com o fito de saquear os cofres públicos, recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, entre outros, e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus numerários em proveito próprio (doc. 4 – Denúncia Criminal).
Apurou-se que Marcos José Da Silva, à época dos fatos, era Secretário-Executivo de Administração do Tribunal de Contas de Mato Grosso, cargo comissionado do alto escalão do órgão público, responsável pelo setor que administrava e fiscalizava todos os convênios, contratos e instrumentos congêneres do órgão (doc. 5 – Ficha funcional e doc. 6 – Termo de Declarações de Marcos José da Silva).
Jocilene Rodrigues De Assunção, esposa do réu Marcos José Da Silva, atuava como “prestadora de serviços” (com atuação mais próxima de uma funcionária) do escritório da FAESPE em Cuiabá, tendo acesso direto aos convênios firmados pela fundação com os órgãos públicos e sendo a responsável por realizar, administrar e fiscalizar as contratações de terceiros no âmbito dos referidos convênios (doc. 7 – Termo de Declarações de Jocilene).
Os réus, então, aproveitando-se de suas funções nas referidas instituições, bem como da existência de convênios firmados pela FAESPE com a ALMT (Convênio no 002/2015, doc. 8) e com o TCE/MT (Convênio no 001/2014) cooptaram várias pessoas para que, mediante a criação de empresas de fachada (“fantasma”), desviassem recursos públicos.
Neste desiderato, contaram com a participação e colaboração do réu Marcos Antônio De Souza, proprietário do escritório de contabilidade Euro Serviços Contábeis EPP (CNPJ no 13.973.324/0001-58), que foi o responsável por realizar os serviços de regularização e criação de novas empresas fictícias para o esquema (doc. 9 – Termo de Declarações Marcos Antônio Souza).
As empresas fictícias eram então contratadas pela FAESPE (diga-se, Jocilene) para prestar supostos serviços à Assembleia Legislativa ou ao Tribunal de Contas, sendo por isso remuneradas com altos valores. Contudo, constatou-se que nunca houve a referida prestação de serviços por parte destas empresas. Os relatórios de atividades apresentados como prova da realização do serviço, indevidamente atestado por servidores públicos, continham informações inidôneas e a nota fiscal emitida não refletia a real prestação de serviço (doc. 10 – Termos de Declaração).
Apurou-se, ademais, que uma vez criada a empresa de fachada e realizados os pagamentos, o recurso público era surrupiado pelos réus envolvidos no esquema, notadamente pelos mentores Marcos José Da Silva e Jocilene Rodrigues De Assunção, além dos proprietários de cada pessoa jurídica de “fachada” (doc. 11 – Relatório policial 008-2017).
Afora as empresas de fachada criadas com a ajuda do réu Marcos Antônio De Souza, ainda foi utilizada no esquema a própria empresa individual deste réu, denominada M Antônio De Souza ME (doc. 12 - Nome Fantasia: Euro Serviços de Gestão Empresarial - CNPJ no 08.094.064/0001-00). A empresa teria sido contratada pela FAESPE para prestar supostos serviços de apoio administrativo, recebendo recursos públicos provenientes dos Convênios no 001/2014 (TCE/MT) e no 002/2015 (ALMT).
Em vista da contratação apresentou relatório de atividades e emitiu notas fiscais, as quais foram depois remuneradas com dinheiro público, no total de R$ 300.338,23 (trezentos mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), sendo R$ 155.742,23 (cento e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e
dois reais e vinte e três centavos) provenientes do convênio do TCE/MT e R$ 144.596,00 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) do convênio da ALMT [...]. (Id. 74097973, fls. 10/12). [sem negrito no original].
Eneias Viegas da Silva, na condição de Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, teria sido o responsável pelo atesto da execução dos serviços dos seguintes relatórios de atividades:
Prestador de serviço
Valor
Período de atividades
Responsável
atesto de
relatório de
atividades
Responsável
atesto de recibo/
nota fiscal
M. Antônio de Souza
(CNPJ 08.094.064/0001-00)
R$ 9.880,00
1o/6/2016 a 27/6/2016
Enéias Viegas da
Silva
Nota Fiscal no 185
Lázaro Romualdo
Gonçalves de
Amorim
M. Antônio de Souza
(CNPJ 08.094.064/0001-00)
R$ 9.880,00
26/7/2016 a 25/8/2016
Enéias Viegas da
Silva
Nota Fiscal no
201600000000191
Marcelo Catalano Correa
(Id. 74097990, fls. 4 e Id. 74097990, fls. 13)
De fato, ao prestar declarações ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, o agravante afirmou que: i) “não detectou à época, qualquer irregularidade na prestação dos serviços pela FAESPE”; ii) “os relatórios de atividades eram acompanhados das respectivas prestações de serviços”; iii) “esses serviços foram prestados para subsidiar o relatório”; e iv) “não era costume atestar a execução de serviços, mas como nesse caso a demanda foi decorrente” de sua própria solicitação, “assim o fez”; (Id. 74097998, fls. 14), todavia, como bem explicitado na decisão que acolheu, em parte, os embargos de declaração:
[...] Entretanto, na copia das duas notas fiscais e respectivos relatórios de atividade, verifica-se que na descrição da atividade realizada consta: ‘análise e acompanhamento dos descontos e recolhimento de impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inerentes a serviços autônomos; Análise e acompanhamento de impostos retidos de serviços prestados por pessoa jurídica; Elaboração de relatórios gerenciais’.
Esta descrição, bastante genérica, é repetida em vários outros relatórios que foram atestados por outros requeridos, aparentemente de forma padronizada. Não há, na atividade descrita, a especificidade de serviço que o requerido afirma ter sido realizado, consistente em levantamentos que demonstrassem ‘a efetiva necessidade de manutenção do convenio com a FAESPE, com relatórios de produtividade; os resultados obtidos e novas demandas a serem atingidas, caso o convenio fosse renovado’ (sic). (Id. 74097984, fls. 113).
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Ademais, a análise percuciente da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator